Tribunal: TJSP
Processo: 1023753-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR" - Petição inicial genérica - Autora limitou-se a dizer que o apontamento negativo em seu desfavor, levado a cabo pela empresa demandada, era indevido - Autora intenta transferir a totalidade do ônus probatório à requerida - Impossibilidade – Requerida apresentou documentos

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR" - Petição inicial genérica - Autora limitou-se a dizer que o apontamento negativo em seu desfavor, levado a cabo pela empresa demandada, era indevido - Autora intenta transferir a totalidade do ônus probatório à requerida - Impossibilidade – Requerida apresentou documentos demonstrando a relação comercial havida entre as partes – Débito devido - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023753-76.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCIANA
FERREIRA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado V.E.J.A. INSTITUTO DE
IDIOMAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-76.2018.8.26.0506 -Voto no 14430
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação Cível no: 1023753-76.2018.8.26.0506
Apelante: LUCIANA FERREIRA DE ARAÚJO.
Apelado: V.E.J.A. INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA.
MM. Juiz de Direito Dr. Benedito Sergio de Oliveira.
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara Cível.
VOTO No 14430
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” - Petição inicial
genérica - Autora limitou-se a dizer que o apontamento negativo
em seu desfavor, levado a cabo pela empresa demandada, era
indevido - Autora intenta transferir a totalidade do ônus probatório
à requerida - Impossibilidade Requerida apresentou documentos
demonstrando a relação comercial havida entre as partes Débito
devido - Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 88/93,
cujo relatório se adota, julgou a “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c. Reparação por Danos Morais com Pedido de Liminar” ajuizada por LUCIANA
FERREIRA DE ARAÚJO em face de V.E.J.A. INSTITUO DE IDIOMAS LTDA (CNA
UNIDADE INDEPENDÊNCIA), nos seguintes termos: “Posto isso, julgo improcedente o
pedido inicial, revogando a tutela de urgência, e procedente o pedido reconvencional,
condenando a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte a quantia de R$ 1.166,93,
monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês (406 do
CC) a partir da data de vencimento. Condeno a autora-reconvinda ainda ao pagamento
das custas processuais e dos honorários horários advocatícios, que fixo em vinte por cento
do valor do débito atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Fica a autora-
reconvinda advertida de que, não sendo efetuado o pagamento no prazo de quinze dias a
partir da data da intimação do cumprimento de sentença, o montante do débito será
acrescido da multa de dez por cento e, também, dos honorários advocatícios de dez por
cento, nos termos dos artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Dê-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-76.2018.8.26.0506 -Voto no 14430
3
específico e pessoal conhecimento à autora de que foi condenada a responder pelo
encargo de litigância execranda.”
Insurgência recursal da autora-reconvinda (fls. 95/101).
Sustenta que, o documento de fls. 20 se trata na verdade de um recibo de pagamento de
quitação das parcelas 3, 4, 5 e 6 referentes ao estágio Básico I e multa rescisória no valor de
R$ 150,00, totalizando o valor de R$ 726,80, em discussão, não existindo nenhuma
pendência financeira da apelante-reconvinda junto ao apelado-reconvinte.
Contrarrazões apresentadas às fls. 104/110.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica c.c. Reparação por Danos Morais com Pedido de Liminar” ajuizada por
LUCIANA FERREIRA DE ARAÚJO em face de V.E.J.A. INSTITUO DE IDIOMAS
LTDA (CNA UNIDADE INDEPENDÊNCIA), objetivando, liminarmente a exclusão do
apontamento negativo em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. No
mérito, postula a confirmação da liminar, declarando inexistente o débito apontado em
nome da autora, no valor de R$ 726,80, condenando a ré no pagamento de 30 (trinta)
salários mínimos, a título de danos morais. A autora alega que não possui qualquer débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-76.2018.8.26.0506 -Voto no 14430
4
junto a requerida, visto que os serviços contratados foram devidamente quitados desde
2016, não podendo assim, dar origem a referida cobrança e consequente negativação.
Às fls. 24/28, o Juízo a quo deferiu a concessão do benefício
da justiça gratuita à autora, bem como deferiu a tutela antecipada, determinando que “a ré
promova a imediata exclusão do nome da autora do cadastro de devedores mantidos pela
Serasa e pelo SCPC, no que se refere ao débito no valor de R$ 726,80, sob pena de multa
diária de R$ 100,00.”
A requerida/apelada apresentou contestação e reconvenção às
fls. 37/45, alegando que nenhum documento apresentado pela autora comprova a efetiva
quitação dos valores devidos, tendo agido no exercício regular do direito. No pedido
reconvencional postulou a condenação da reconvinda no pagamento da quantia de
R$1.166,93, devidamente atualizada e por litigância de má-fé.
Houve réplica à contestação e impugnação à reconvenção
(fls. 76/80). A parte reconvinte apresentou sua manifestação às fls. 83/87.
Sobreveio a r. sentença de fls. 88/93, proferida pelo Douto
Magistrado a quo, que julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido
reconvencional, condenando a autora-reconvinda no pagamento da quantia de R$1.166,93,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de
vencimento. Em razão da sucumbência, condenou a autora-reconvinda no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do
débito, ressalvada a justiça gratuita. Condenou-a, ainda, no pagamento de multa de 2% do
valor da causa atualizado, em razão da litigância de má-fé.
Pois bem. Analisando-se o caso à luz dos preceitos insertos
no ordenamento jurídico, compulsando atentamente os autos é possível constatar que o
MM. Juiz a quo agiu com acerto ao julgar pela improcedência da ação principal e pela
procedência da reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-76.2018.8.26.0506 -Voto no 14430
5
Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que as partes
entabularam um Termo de Rescisão do Contrato no 1502335/1, no valor de R$ 726,80, em
15.07.2015 (fl. 20), constando a seguinte observação: “Aluna não se adaptou ao curso. Na
rescisão serão cobradas parcelas 3, 4, 5 e 6 referentes ao estágio Basic I já cursado +
Multa rescisória no valor de R$ 150,00. Será gerada cobrança única com vencimento em
25/07.”
A parte requerida apresentou cópia dos emails trocados entre
as partes, nos quais a autora solicitou a mudança de pagamento do boleto para o dia
27.08.2015, pedido atendido com a geração de um novo boleto (fls. 51/53).
Conforme bem pontuou o Douto Magistrado a quo “Em
verdade, a autora-reconvinda diz apenas que tal débito se encontra pago. Todavia, nada,
absolutamente nada ela provou em tal sentido. Não juntou ela, como lhe competia,
nenhum documento apto a conferir um mínimo de credibilidade à sua alegação. Não
juntou nenhum recibo de quitação, nenhum comprovante de pagamento bancário, nenhum
depósito ou transferência eletrônica. Nada! Registre-se que, tratando-se de documentos
relativos a fatos anteriores ao ajuizamento da ação, deveriam ter vindo a Juízo com a
inicial, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.” (fl. 91).
Assim, tudo demonstra que o débito apresentado pela ré
pertence à autora, sendo que esta não comprovou que realizou o pagamento da parcela
questionada.
Nesta esteira, restou evidente que a demandante quis fazer
uso do manto protetivo consumerista para transferir à empresa ré a incumbência de provar
a existência/inexistência do negócio jurídico, ou mesmo o equívoco na cobrança do débito,
sem ao menos dar embasamento às alegações veiculadas em juízo, o que não se pode
conceber diante da seriedade que permeia a relação processual entre as partes mesmas e
entre elas e o Poder Judiciário.
Deste modo, à míngua de elementos que corroborem o direito
subjetivo pleiteado pela autora/apelante, sua pretensão não merece guarida. Nessa senda, in
casu, é digno de nota que o magistrado a quo examinou as questões trazidas à colação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-76.2018.8.26.0506 -Voto no 14430
6
deu à espécie solução justa e adequada, de sorte que as suas conclusões jurídicas ficam
mantidas por esse Egrégio Tribunal.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a manutenção da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada. Em observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar a verba
honorária e mantenho a condenação imposta em 1o grau, pois arbitrada no máximo legal,
observando-se ao §3o, do art. 98 do CPC.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)